Tribunal: STF
Processo: RE 1218123
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 6, p. 1):
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA CONHECER DA AÇÃO DESCABIMENTO. PRÉVIA AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA DISCUTIR A MESMA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. QUESTÃO DE FUNDO RELATIVA À COBRANÇA DE TAXA DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SE EFETUAR A EXAÇÃO. SUBSUNÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 12. APELAÇÃO IMPROVIDA. - Não há falar em incompetência absoluta em favor da Justiça Federal, uma vez que a natureza jurídica da apelante é de Pessoa Jurídica de Direito Público, conforme o art. 222 da Constituição do Estado do Ceará, de modo que, em se tratando de Autarquia Fundacional Estadual, não há como se afastar a competência do Foro Estadual para apreciar as lides em que ela figure como parte. Ademais, a competência da Justiça Federal se encontra disciplinada, em rol exaustivo, no art. 109 da Constituição Federal, nele não constando nenhuma hipótese apta a atrair, para a sua órbita, a discussão travada nesta lide. - Não há, por outro lado, como acatar a preliminar de litispendência. O prévio ajuizamento da ação civil pública, nº 2002.81.00.013652-2, pelo Ministério Público Federal, não induz à litispendência, uma vez que os presentes autos trazem em seu bojo uma ação cautelar, enquanto na seara federal tramita ação principal. Pedidos e causas de pedir distintos, portanto. - Quanto ao mérito, a questão já foi disciplinada pela Súmula Vinculante nº 12 do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe: "A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal". Com efeito, o referido enunciado deve, por imposição do art. 103-A, da Constituição Federal, ser seguido pela apelante, independentemente de provocação do Judiciário. - Apelação a que se dá improcedência.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 9, p. 3-1)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 242 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 4, p. 40): 
    “Por mais que a UVA venha se abstendo de cobrar taxas em sua sede, seu direito de cobrá-las é certo, porquanto previsto na exceção contemplada no art. 242 da CF, como já admitido pelo Colendo Tribunal Regional Federal da 5ª Região – em face dos argumentos e provas perante o mesmo produzidos, estas aqui não mais passíveis de discussão – quando do julgamento da Apelação Cível nº 2002.81.013652-2.” 
    A Vice-Presidência do TJ/CE negou seguimento ao recurso, por entender que “o entendimento adotado no acórdão guerreado se encontra em consonância com a tese firmada pelo Pretório Excelso, exarada no regime de julgamento de recursos repetitivos, atraindo, portanto, a aplicação do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do CPC 2015.” (eDOC 12)
    A recorrente interpôs agravo interno, o qual foi provido para, reformada a decisão agravada, determinar o seguimento do recurso extraordinário. (eDOC 15, p. 12)
    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado: (eDOC 19, p. 1)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CAUTELAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TAXA DE MATRÍCULA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 242 DA CF/1988. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL NA ORIGEM. SÚMULA N. 282/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.” 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, constata-se que o Tribunal de origem, ao apreciar os embargos de declaração, assim asseverou (eDOC 9, pp. 3-5):
    “(...)
    A rediscussão do mérito, é sabido, deve ser tratada em recurso diverso dos aclaratórios, não sendo esses a via processual adequada.
    (...)
    Por fim, sobre o art. 242, da Carta Magna, vejo que essa tese em nenhum momento foi suscitada ao longo do processo, bem como não se constitui em matéria cognoscível de ofício por este Sodalício.
    (...)
    Como se vê, não se trata de questão posta à discussão pela ré, não integrando o processo e, por tal motivo, não fazendo parte do conteúdo da decisão judicial. (...)
    Com efeito, não tendo sido matéria de defesa, não há sequer como falar em qualquer espécie de devolutividade recursal que pudesse autorizar o apelante a discutir a norma constitucional em sede de sustentação oral. O momento para se inaugurar tal debate há muito já havia precluído.” 
    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 19)
    “(...)
    Em relação ao art. 242 da Constituição Federal, verifica-se dos fundamentos da decisão recorrida que a controvérsia não foi decidida com amparo nesse dispositivo. Como constou dos fundamentos do acórdão proferido em sede de apelação: “Quanto ao mérito, não há muito o que se falar, haja vista a questão já ter sido disciplinada pela Súmula Vinculante nº 12 do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe: ‘A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal’. Com efeito, o referido enunciado deve, por imposição do art. 103-A, da Constituição Federal, se seguido pela apelante, ocasionando, assim, a improcedência da presente apelação”. Em verdade, o Tribunal a quo, quando do julgamento dos embargos de declaração, esclareceu que a tese de violação ao art. 242 da CRFB/1988 não poderia ser examinada naquela instância, por não haver sido suscitada no momento adequado e por não se tratar de matéria cognoscível de ofício, verbis: “Por fim, sobre o art. 242, da Carta Magna, vejo que essa tese em nenhum momento foi suscitada ao longo do processo, bem como não se constitui em matéria cognoscível de ofício por este Sodalício. (...) Como se vê, não se trata de questão posta à discussão pela ré, não integrando o processo e, por tal motivo, não fazendo parte do conteúdo da decisão judicial. (...) Com efeito, não tendo sido matéria de defesa, não há sequer como falar em qualquer espécie de devolutividade recursal que pudesse autorizar o apelante a discutir a norma constitucional em sede de sustentação oral. O momento para se inaugurar tal debate há muito já havia precluído“. Inviável, portanto, o exame do mérito recursal, nessa extensão, ante a ausência de prequestionamento. Dessa forma, é aplicável o enunciado da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. 
    Constata-se que a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate no acórdão recorrido. A discussão da matéria, sob o ângulo da afronta ao artigo 242 da Constituição Federal, somente foi veiculada quando da oposição dos embargos de declaração, constituindo-se, assim, inovação recursal. 
    A recusa da análise da matéria pela Corte de origem, uma vez que incabível na via eleita, por se tratar de inovação recursal, não atrai a incidência do art. 1025 do CPC, uma vez que não se revela existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.
    Ausente o indispensável prequestionamento, o recurso encontra óbice nas Súmulas 282 e 356 desta Corte. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. O prequestionamento de que trata o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 (I) só se aplica a recursos extraordinários regidos pela nova codificação processual e (II) pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado pelo recurso extraordinário. 3. A ausência de arbitramento de honorários advocatícios nas instâncias anteriores inibe a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem (ARE 960.736-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.06.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.489-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.05.2017).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente